Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801539-06.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO PARA DIVISÃO DA MULTA ENTRE ESTADO E MUNICIPIO
. IMPROVIMENTO

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.No presente caso o paciente é idoso, diagnosticado com doença aterosclerótica do coração, necessita realizar procedimento cirúrgico de (Revascularização Miocárdica com uso de extracorpórea) em caráter de urgência.

2.É possível o bloqueio ou sequestro de verbas públicas para garantir o atendimento pelo Estado, como medida de caráter excepcional, diante do descumprimento injustificado da decisão judicial, bem como face à urgência e à imprescindibilidade de sua prestação, sendo a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde. Precedentes do STJ.

3. Levando em conta a ordem judicial determinou que o tratamento fosse disponibilizado em entidade pública de saúde e ou rede privada e, transcorrido prazo, não houve comprovação de cumprimento, torna-se inviável o questionamento alusivo a necessidade ao tratamento do paciente.

4. Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, mantém-se o entendimento de não concessão de efeito suspensivo.

5. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 24 a 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO

DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática, a qual negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na presente demanda da decisão, fora intentada objetivando que o Estado ou o Município de Marabá garanta, em caráter de urgência, procedimento cirúrgico (Revascularização Miocárdica com uso de extracorpórea com 02 (dois) ou mais enxertos), prescrito
ao Sr. ELADIO SILVA BARBOSA, de 67 (sessenta e sete) anos de idade
, conforme espelho de regulação e laudos médicos.

O agravante, inconformado com a decisão proferida, argumenta sobre a desproporcionalidade dos valores bloqueados 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) nas contas públicas estaduais
,
uma vez que, não foi comprovado o efetivo custo de tratamento do autor, por esse motivo alega que o valor bloqueado é exorbitante, e que o Município de Marabá também réu na ação, deveria arca, no mínimo com 50% dos valores.

Diante do exposto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, no sentido de determinar a sustação de liberação de valores ou, a repartição entre os entes públicos do ônus pelo descumprimento da decisão liminar e a consequente limitação do valor bloqueado, no que se refere ao agravante, à metade do valor executado.

Foram apresentadas as contrarrazões
Id.3513767.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Em primeira análise, afirmo que as razões do recurso apresentadas não são suficientes para a reforma da decisão monocrática proferida, pois devidamente fundamentada em sintonia com o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal, bem como o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores.

Sobre o questionamento do valor do bloqueio que alegou ser exorbitante, uma vez que, não ficou comprovado o efeito custo do tratamento do autor. Entendo não ter razão o recorrente, visto que, a decisão do juízo de 1ªgrau, ao estimular este valor foi instruído pelo orçamento (Id:11252083), que lhe permitiu aferir que a média do custo do tratamento
é aproximadamente de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais)

Observa-se que não merece prosperar o inconformismo do ente estatal a respeito da manutenção da multa aplicada em caso de descumprimento na determinação judicial para o tratamento do paciente. Isso porque a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. E POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1 - O Estado do Pará apenas impugnou o valor arbitrado a astreintes e a possibilidade de sequestro de verba pública em caso de descumprimento, devendo a análise deste recurso ater-se a estes pontos. 2 - Com relação ao valor fixado a título de multa (R$ 500,00 por dia de atraso), entendo necessário apenas a sua limitação, o que fixo em 30 dias. Assim, a multa diária por descumprimento será de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 30 (trinta) dias. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo 537, § 1º do CPC/15) à Fazenda Pública.Ademais, o valor fixado pelo juízo de piso está de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido e apenas limitado ao período de 30 dias. 3 - Em relação a possibilidade ou não da decretaç&ati

(5592633, 5592633, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-28, Publicado em 2021-07-20)

Por outro lado, em ralação ao questionamento sobre a divisão do valor da multa entre o Estado e o Município. No que tange a arguição de ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda, entendo pela rejeição desse pedido, tendo em mira a responsabilidade solidária dos entes federados nas temáticas que envolvem saúde.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Logo, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de ação visando garantir o acesso à saúde.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado em recente precedente:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 177570 PR 2021/0036532-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) (Grifo nosso)

Constata-se que
,
a medida visa salvaguardar o direito garantido pelo art.

196
, da

Constituição Federal

e a demora pode resultar na inutilidade do provimento judicial, motivo por que é imperiosa a adoção de providências coercitivas para a efetivação do tratamento.

No caso em apreço, entendo não estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, uma vez que, o perigo na demora acarretaria graves danos à saúde do
idoso com 67 anos de idade,
tendo em vista, a necessidade imediata do tratamento.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/01/2022